Tribunal: TJBA
Processo: 8002046-20.2023.8.05.0189
Classe: Apelação
Relator(a): ESERVAL ROCHA
Órgão julgador: ESERVAL ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 8002046-20.2023.8.05.0189 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma RECORRENTE: JOSE DE JESUS SOUZA Advogado(s): RITA GISELE SARINHO, MIKHAIL RUTHERFORD SANTOS DO NASCIMENTO RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): EMENTA RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIOS QUALIFICADOS, NA MODALIDADE TENTADA. ARGUIÇÃO DE NULIDADE DE PRONÚNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA DO RECORRENTE POR LEGÍTIMA DEFESA OU INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA. INEXISTÊNCIA DE PROVAS DA PRESENÇA DAS EXCLUDENTES. PROVA DE MATERIALIDADE. INDÍCIOS SUFICIENTES DA AUTORIA DELITIVA. INCIDÊNCIA DO IN DUBIO PRO SOCIETATE NA DECISÃO DE PRONÚNCIA. INEXIGIBILIDADE DE JUÍZO DE CERTEZA. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÕES CORPORAIS NÃO ACOLHIDO. TRIBUNAL DO JÚRI É O JUIZ NATURAL NOS CRIMES DOLOSOS CONTRA A VIDA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU EM SUA INTEGRALIDADE. I - Trata-se de recurso em sentido estrito interposto pelo Réu, pronunciado para submissão ao júri popular, pela prática do delito tipificado no art. 121, § 2º, inciso II (motivo fútil), c/c art. 14, inciso II, do Código Penal, duas vezes em concurso material. II - Busca o recorrente a nulidade da decisão por alegado excesso de linguagem, bem como sua absolvição sumária sob alegação de legítima defesa e inexigibilidade de conduta diversa. Subsidiariamente, pugna pela impronúncia, por ausência de prova da materialidade delitiva ou desclassificação da conduta para lesão corporal grave, ante a inexistência de animus necandi. III – Inexiste excesso de linguagem na fundamentação da pronúncia, que apenas se limitou a indicar os elementos probatórios mínimos para a admissibilidade da acusação, sem juízo conclusivo de culpabilidade, em conformidade com a legislação processual penal e a jurisprudência. Preliminar rejeitada. IV - No caso em análise, a materialidade do crime e presença de indícios suficientes de autoria restam demonstradas através dos documentos constantes do inquérito policial, especialmente dos Laudos de Exame Pericial, além dos depoimentos testemunhais colhidos na fase investigativa e em Juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Sobre a questão, consigne-se que a decisão de pronúncia não consiste em juízo de certeza, mas sim em juízo de admissibilidade da denúncia, sendo suficiente a presença de indícios da autoria ou participação, diante da prevalência, nessa fase procedimental, do princípio do in dubio pro societate, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça. Assim, por não se tratar de decisão que demanda o convencimento absoluto do Juízo a quo, conforme disposição do art. 413 do CPP, haja vista a incidência do princípio do in dubio pro societate, comprovada a materialidade e presentes indícios suficientes da autoria delitiva, não merece reparos a decisão vergastada, preservando-se a pronúncia do Recorrente. IV - No que atine a alegação de legítima defesa, pontue-se que, consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, somente deve ser reconhecida quando evidenciada o preenchimento dos requisitos legais: “(i) agressão injusta, (ii) atual ou iminente, (iii) uso moderado dos meios necessários, (iv) proteção de direito próprio ou de outrem” (AgRg no AREsp 1926069/MT, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 09/11/2021, DJe 12/11/2021). In casu, o preenchimento dos referidos requisitos não está demonstrado nos autos. V - Não há prova inequívoca de ausência de dolo homicida que justifique a desclassificação da conduta para lesão corporal grave, exigindo-se, para tanto, prova robusta que demonstre clara intenção diversa, o que não se observa neste estágio processual. VI - Igualmente, a tese de inexigibilidade de conduta diversa não encontra amparo nos autos, uma vez que o conjunto probatório não evidencia situação de coação irresistível ou de ordem manifestamente ilegal que justificasse o comportamento do acusado. A análise dessa excludente de culpabilidade cabe ao Tribunal do Júri, considerando-se a ausência de prova cabal a esse respeito. VII - Na esteira do parecer ministerial, rejeita-se a preliminar de nulidade da pronúncia e, no mérito, nega-se provimento ao recurso interposto, prestigiando, em sua integralidade, a decisão de pronúncia proferida pelo Juízo de Primeiro Grau. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - NÃO PROVIMENTO RESE 8002046-20.2023.805.0189 - PARIPIRANGA RELATOR: DESEMBARGADOR ESERVAL ROCHA ACÓRDÃO Relatados e discutidos estes autos do Recurso em Sentido Estrito nº 8002046-20.2023.805.0189, da Comarca de Paripiranga/BA, sendo recorrente JOSÉ DE JESUS SOUZA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em rejeitar a preliminar e, no mérito, negar provimento ao recurso interposto, na forma do relatório e do voto constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente julgado. Sala das Sessões, data registrada na certidão de julgamento. Presidente Desembargador Eserval Rocha Relator Procurador(a) de Justiça